Tribunal: TJPA
Processo: 0806020-52.2021.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10437 - Direito de Imagem
Data de julgamento: 2024-09-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0806020-52.2021.8.14.0040

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: PORTAL TEMPER LTDA - ME

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0806020-52.2021.8.14.0040

APELANTE: BANCO DO BRASIL S.A.

ADVOGADO: NELSON PILLA FILHO E OUTROS

APELADO: PORTAL TEMPER LTDA. – ME

ADVOGADO: NICOLAU MURAD E OUTROS

RELATORA: DESEMBARGDORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSÓRCIO. RECUSA DE LIBERAÇÃO DE CARTA DE CRÉDITO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. 1) Recurso de apelação interposto por Banco do Brasil S/A contra sentença que o condenou à liberação de carta de crédito consorcial, à exclusão do nome da empresa apelada dos cadastros de inadimplentes e ao pagamento de indenização por danos morais; 2) Alegação do banco apelante quanto à inversão indevida do ônus da prova, com o argumento de que a negativa na liberação da carta de crédito se deu por restrições financeiras e irregularidades na cota do consórcio. Ausência de comprovação das alegações. Documentação apresentada extemporaneamente e acertadamente desconsiderada pelo juízo de piso; 3) Inversão do ônus da prova justificada pela vulnerabilidade técnica e informacional da empresa apelada, nos termos do Código de Defesa do Consumidor (art. 6º, VIII), sendo desconsideradas as provas apresentadas fora do prazo legal; 4) Dano moral in re ipsa configurado pela inclusão indevida da empresa apelada nos cadastros de inadimplentes. Valor da indenização fixado em R$ 5.000,00, considerado proporcional e razoável; 6)Recurso desprovido, mantendo-se a sentença em todos os seus termos.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0806020-52.2021.8.14.0040

APELANTE: BANCO DO BRASIL S.A.

ADVOGADO: NELSON PILLA FILHO E OUTROS

APELADO: PORTAL TEMPER LTDA. – ME

ADVOGADO: NICOLAU MURAD E OUTROS

RELATORA: DESEMBARGDORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por BANCO DO BRASIL S/A, contra decisão proferida pela 2ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas, que julgou proedente Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais com Pedido de Tutela de Evidência e Urgência ajuizada por PORTAL TEMPER LTDA. – ME.

Conforme narrado na petição inicial, a empresa autora, na qualidade de correntista do banco apelado, foi convencida a participar de oito consórcios oferecidos pelo banco, com a promessa de rápida contemplação. Após realizar lances no valor total de R$ 12.000,00, a apelante foi contemplada, sendo debitados os valores correspondentes em sua conta corrente. A empresa escolheu um veículo no valor de R$ 100.000,00, que seria utilizado por sua proprietária, e seguiu todos os procedimentos necessários para a compra, incluindo a assinatura do DUT e a formalização de contrato de alienação fiduciária para garantia do saldo devedor.

No entanto, o banco apelado se recusou a liberar o crédito necessário para a quitação do veículo, sob o argumento de que a apelante possuía parcelamentos pendentes, apesar de estes estarem em dia. Além disso, o banco não restituíra os valores pagos como lance e ainda incluiu o nome da apelante no cadastro de inadimplentes, o que motivou a propositura da presente ação, pleiteando sua total procedência, com a condenação do banco apelado à liberação da carta de crédito ou à devolução dos valores pagos, bem como ao pagamento de indenização por danos morais e honorários advocatícios.

O Banco do Brasil S/A apresentou contestação, pleiteando a improcedência dos pedidos formulados pela autora. Aduz que o contrato de consórcio foi firmado dentro dos parâmetros legais, sendo a autora ciente das regras e condições, incluindo a ausência de garantia de contemplação ou utilização do crédito. O banco destacou que houve problemas na regularização de uma cota específica e que a autora tinha restrições cadastrais que justificaram a negativa na liberação da carta de crédito.

Ainda, refutou a alegação de dano moral, afirmando que a situação descrita pela autora não configurou sofrimento capaz de gerar indenização, tratando-se de mero aborrecimento comum nas relações de consumo. Além disso, o réu sustentou a inexistência de conduta ilícita ou nexo causal entre suas ações e os danos alegados pela autora, o que afastaria a obrigação de indenizar. Contestou, ainda, o pedido de repetição do indébito, alegando que não houve má-fé em suas ações, sendo os descontos decorrentes de obrigações contratuais legítimas.

Por fim, o réu requereu a improcedência total da ação, incluindo o pedido de indenização por danos morais, sustentando que, mesmo em caso de condenação, o valor da indenização deveria ser fixado com moderação, respeitando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Sentenciando o feito, o juízo julgou procedente a demanda, para: 1)
Condenar o BANCO DO BRASIL S/A
a liberar a carta de crédito no prazo de 10 dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 até o valor total do crédito contemplado, e a excluir a anotação restritiva no mesmo prazo; 2)
Condenar o banco
a pagar à autora uma indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, acrescida de juros de 1% ao mês desde a data da inscrição indevida e correção monetária pelo INPC a partir da decisão; 3)
Condenar o réu
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação. Nas razões da sentença, o juiz constatou que os documentos apresentados pelo réu foram juntados fora do prazo legal e, portanto, não foram considerados na análise da sentença. Entendeu que o banco descumpriu o contrato ao não liberar a carta de crédito e ao incluir o nome da autora nos cadastros de inadimplentes sem justificativa adequada, o que configurou má-fé contratual. Com base em precedentes do STJ, o juiz reconheceu o direito da autora à indenização por danos morais, uma vez que a inclusão indevida em cadastros restritivos gerou abalo à honra objetiva da empresa.

Inconformado, Banco do Brasil interpôs o presente recurso de apelação, onde sustenta que a sentença utilizou indevidamente a inversão do ônus da prova, desobrigando a parte autora de comprovar sua hipossuficiência probatória e os danos alegados. Afirma que a sentença deve ser reformada porque não é razoável exigir que o banco prove a inexistência de danos sofridos pela parte autora. Aduz ainda que não houve qualquer defeito ou vício na prestação de serviços, uma vez que a autora tinha pleno conhecimento das cláusulas contratuais e das regras do consórcio, incluindo a não garantia de contemplação ou utilização do recurso. Alega que a recusa na liberação da carta de crédito se deu por razões legítimas, como a ausência de contemplação da 8ª cota e a existência de restrições financeiras em nome da dirigente da empresa autora. Invoca, ainda
,
a excludente de responsabilidade, alegando que não há nexo causal entre sua conduta e os supostos danos sofridos pela autora. Argumenta que os fatos ocorreram por razões alheias à sua vontade, o que afastaria o dever de indenizar.

No mais, alega que

o valor da indenização por danos morais de R$ 5.000,00 se mostra excessivo e desproporcional, sustentando que tal quantia favorece o enriquecimento sem causa da autora e estimula a "indústria das indenizações". Pede que, caso seja mantida a condenação, o valor seja reduzido para um montante mais razoável e adequado à realidade do caso. Requer, assim, a total reforma da sentença, para julgar improcedentes os pedidos da autora.

Em contrarrazões, a recorrida argumenta que o banco não apresentou provas suficientes que justificassem a negativa de entrega da carta de crédito, o que levou o juízo de primeiro grau a considerar a postura do banco como abusiva e contrária à boa-fé contratual. Sustenta que a negativa em liberar a carta de crédito foi indevida e que o banco não poderia vincular a entrega do crédito a supostos débitos da pessoa jurídica ou de sua representante, sem que tal condição estivesse prevista no contrato. Quanto aos danos morais, a recorrida defende que a inclusão de seu nome nos cadastros de inadimplentes, sem justificativa válida e em decorrência de um descumprimento contratual por parte do banco, configura dano moral in re ipsa. A recorrida sustenta que a conduta do banco causou abalo à sua honra objetiva e à sua imagem no mercado, o que justifica a manutenção da indenização fixada em R$ 5.000,00, valor que, segundo a recorrida, foi arbitrado de forma razoável e proporcional pelo juízo a quo. Requer, assim, a manutenção da sentença em todos os seus termos.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0806020-52.2021.8.14.0040

APELANTE: BANCO DO BRASIL S.A.

ADVOGADO: NELSON PILLA FILHO E OUTROS

APELADO: PORTAL TEMPER LTDA. – ME

ADVOGADO: NICOLAU MURAD E OUTROS

RELATORA: DESEMBARGDORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso de apelação.

O presente recurso de apelação interposto pelo Banco do Brasil S/A questiona a sentença proferida pela 2ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas, que julgou procedente a ação movida por PORTAL TEMPER LTDA. A referida sentença condenou o banco apelante à liberação da carta de crédito, à exclusão do nome da empresa apelada dos cadastros de inadimplentes e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

O banco, em suas razões recursais, sustenta que a decisão do juízo de primeiro grau foi proferida com base em uma suposta inversão indevida do ônus da prova, e defende que os documentos apresentados, ainda que fora do prazo, deveriam ter sido considerados. Argumenta, ainda, que a negativa na liberação da carta de crédito foi justificada por problemas na regularização de uma cota do consórcio e restrições cadastrais da proprietária da empresa. Por fim, questiona o valor da indenização por danos morais, alegando que seria excessivo e desproporcional.

Entretanto, ao analisar os autos, fica evidenciado que a decisão do juízo a quo encontra-se em plena consonância com o ordenamento jurídico vigente e com a jurisprudência dos tribunais superiores, devendo ser mantida.

Inicialmente, é importante destacar que a inversão do ônus da prova, adotada pelo magistrado de primeiro grau, se justifica pela aplicação do princípio da vulnerabilidade do consumidor, que está consagrado no Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990, art. 6º, VIII). A vulnerabilidade técnica e informacional da empresa autora frente ao banco, uma instituição financeira de grande porte, justifica a inversão, especialmente em casos onde se discute a legalidade da recusa na liberação de crédito, uma vez que a relação de consumo foi devidamente comprovada.

Ademais, o Banco do Brasil S/A, apesar de ter alegado em sua defesa a existência de pendências financeiras e irregularidades na cota de consórcio, não conseguiu demonstrar de forma convincente e tempestiva a legitimidade dessas restrições para justificar a negativa na liberação da carta de crédito. Pelo contrário, a falta de apresentação oportuna dos documentos que sustentariam suas alegações fragiliza sua posição, conforme já constatado pelo juízo a quo, que, corretamente, desconsiderou tais provas por terem sido juntadas fora do prazo legal. Esse aspecto processual é de extrema relevância, pois evidencia a ausência de provas contundentes por parte do apelante, o que reforça a postura abusiva adotada ao negar à empresa apelada o direito de usufruir do crédito que já havia sido conquistado mediante lances significativos, totalizando R$ 12.000,00.

Quanto à questão da inclusão indevida do nome da empresa apelada nos cadastros de inadimplentes, o dano moral in re ipsa, reconhecido pelo juízo de primeiro grau, também se mostra irretocável. A jurisprudência pátria é pacífica ao reconhecer que a inscrição indevida em cadastros de proteção ao crédito acarreta, por si só, o dever de indenizar, independentemente da necessidade de prova do prejuízo. Nesse contexto, o valor de R$ 5.000,00 fixado a título de indenização por danos morais se mostra adequado, não se podendo falar em enriquecimento sem causa. O valor arbitrado atende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, considerando a gravidade da conduta do banco, que gerou impacto negativo sobre a imagem e a honra objetiva da empresa autora, afetando potencialmente suas relações comerciais e sua credibilidade no mercado.

Ainda, a alegação do banco apelante de que não há nexo causal entre sua conduta e os danos sofridos pela apelada é infundada. A recusa injustificada em liberar a carta de crédito, somada à inclusão indevida no cadastro de inadimplentes, configura evidente descumprimento contratual e atuação em desconformidade com o princípio da boa-fé objetiva, previsto no artigo 422 do Código Civil. Tal conduta caracteriza, sem dúvida, a ocorrência de ilícito contratual, que gerou consequências diretas e nefastas à empresa autora, o que justifica plenamente a manutenção da condenação imposta na sentença.

Por fim, a tentativa do banco de minimizar a gravidade dos fatos, classificando-os como "mero aborrecimento", não encontra respaldo na jurisprudência dos tribunais superiores. A conduta da instituição financeira ultrapassou os limites do tolerável nas relações contratuais, configurando uma situação que justifica plenamente a reparação por danos morais. A decisão de primeiro grau, ao determinar a exclusão do nome da autora dos cadastros de inadimplentes e a liberação da carta de crédito, além de condenar o banco ao pagamento de indenização por danos morais, reflete uma aplicação correta dos princípios da reparação integral e da função social do contrato, conforme preconiza o Código Civil (art. 421).

Diante do exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau, que condenou o Banco do Brasil S/A à liberação da carta de crédito, à exclusão do nome da empresa autora dos cadastros de inadimplentes e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, acrescidos de juros e correção monetária, além das custas processuais e honorários advocatícios.

É o voto.

Belém, data da assinatura eletrônica.

ESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 19/09/2024